Tribunal: TJSP
Processo: 2128102-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, bem como determinou, considerando os fatos aduzidos e documentos apresentados junto à inicial, visando apreciar a legitimidade passiva da parte ré, que a parte autora emende novamente a inicial a fim de esclarecer a pertinência subjetiva de cada uma das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, bem como determinou, considerando os fatos aduzidos e documentos apresentados junto à inicial, visando apreciar a legitimidade passiva da parte ré, que a parte autora emende novamente a inicial a fim de esclarecer a pertinência subjetiva de cada uma das rés incluídas no polo passivo, individualizando a conduta respectiva, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Insurgência. Admissibilidade. Não havia necessidade de rejeição de plano do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Embora, em uma primeira análise, não se vislumbre com exatidão a pertinência subjetiva de cada empresa, o pedido de desconsideração pode ser apreciado por ocasião de proferimento da sentença, tendo em vista a determinação de emenda à inicial, além da possibilidade de dilação probatória e o estabelecimento do contraditório, que podem trazer novas luzes à questão. Prudente anular a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.